Tribunal: TJMT
Processo: 1013828-68.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1013828-68.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE: DRa. DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES
PACIENTE: DEIVISON PEREIRA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DRa. DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES em favor de DEIVISON PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Juiz da 1° Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT (Autos Código de no 614727).
O paciente está preso preventivamente desde o dia 19/05/20, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio triplamente qualificado (art. 121, I, III e IV, do Código Penal), contra a vítima MATHEUS AUGUSTO DA SILVA CORREA, ocorrido no dia 22/03/20, tendo a autoridade tida como coatora decretada a prisão preventiva do beneficiário e outros cinco acusados, ao argumento de indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública.
Sustenta a impetrante que a autoridade coatora, negou o pedido de liberdade provisória, limitando-se a apontar fundamentos da primeira decisão, genéricos e divorciadas da hipótese dos autos, e que o decreto preventivo não está devidamente fundamentado, verbis:
“... os requisitos do art. 312 e seguintes do CPP são tratados de forma genérica em relação a todos os investigados, sem qualquer individualização, e mesmo depois da juntada de declarações de idoneidade... o juiz manteve a decisão anterior sobre o argumento de inalteração do quadro fático,” (Inicial – pag. 24-PDF).
Por fim, declara que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como emprego lícito, residência fixa e primariedade, cabendo ao caso a aplicação de medidas diversas da prisão preventiva do artigo 319 do CPP.
Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, alegando constrangimento ilegal por ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, aplicando medidas diversas da prisão do artigo 319 CPP.
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Quanto ao decreto preventivo, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
De acordo com a denúncia, o paciente e os demais codenunciados, seriam integrante de organização criminosa (CV), incorreram na prática do crime contra a vida, atuando em concurso de pessoas, visando objetivo comum, com desejo de animus necandi, por motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, mataram MATHEUS AUGUSTO DA SILVA CORREA.
Os denunciados, por vingança, eis que em represália a vítima que no dia anterior teria agredido fisicamente o PACIENTE, se reuniram para lhe darem um “salve”, vindo na ocasião autorizados pelo codenunciado YAGO, que decretou a morte da vítima mediante espancamento.
Ainda, de acordo com o Relatório Policial (pag. 56/58-PDF), o Paciente DEIVISON foi agredido pela vítima um dia antes, e que o paciente teria levado a questão aos demais “parceiros”, e no dia seguinte o mesmo veículo que o paciente estava na noite anterior voltou com outro corréu e levou a vítima onde foi espancada, e que o paciente estaria no local, neste momento.
Ao decretar a prisão preventiva o juízo originário observou a existência da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, fundamentou o decreto preventivo para garantia da ordem pública, observando os elementos de provas angariados na fase policial, os quais indicam que a vítima foi morta com extrema violência, mediante espancamento, em virtude do paciente ter sido agredido pelo ofendido, o que teria gerado o crime por vingança.
Verbis, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:
“...Analisando os elementos de convicção até então colacionados aos autos, verifica-se que estão presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria, que podem ser constatados por meio do boletim de ocorrência, das declarações colhidas na delegacia de polícia, assim como do relatório policial preliminar.
Com efeito, a testemunha Danielly Cristina da Silva Alexandria, ao ser indagada a respeito dos fatos pela autoridade policial, informou ser sobrinha da vítima, assim como que moravam na mesma residência.
Descreveu que, na noite anterior aos fatos, seu tio teria se irritado ao chegar em casa e surpreendê-la, no quarto, acompanhada de seu namorado, o representado Deivison, que estava só de cueca. Alegou que a vítima teria a agredido ambos com um pedaço de pau.
Mencionou que Deivison, depois de ser agredido, deixou a sua casa, sangrando e enrolado em pano.
Alegou que, com medo do seu tio, foi dormir na casa de uma amiga e, no outro dia, ao retornar à sua casa, foi informada por sua mãe que o representado José Augusto (vulgo “Dedé”), acompanhado de outro indivíduo, procurou a vítima, que se negou a acompanha-los no carro, mas foi andando ao local onde estavam.
Afirmou que atendeu o pedido de sua mãe e foi atrás do seu tio, para ver o que estava acontecendo, quando, segundo alegou, percebeu que havia uma “muvuca” na casa de Samuel, razão pela qual foi até aquele local para constatar do que se tratava.
Acrescentou que, ao se aproximar, viu que, no quintal da casa de Samuel, o seu tio foi cercado pelos representados José Algusto (vulgo “Dedé”), Deivison, Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”), Edvaldo Junior (vulgo “Caxarinha”) e Laender (vulgo “Mascateiro”), os quais diziam para o ofendido que iriam bater nele, determinando que deitasse no chão.
Aduziu que, com exceção de Deivison, os demais representados listados no parágrafo anterior bateram na vítima, sendo que José Algusto (vulgo “Dedé”) e Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”), foram os que mais agrediram.
Destacou que, em determinado momento, enquanto a vítima era agredida, Matheus de Almeida fez uma vídeo-chamada para o representado Yago Felipe (vulgo “Nego Drama”), tendo este determinado que quebrassem o braço do ofendido e o matassem, usando para esta finalidade a expressão “decretar”.
Por seu turno, a testemunha Samuel Vitor Brites de Morais, ouvido na delegacia de polícia, informou que foi procurado pela testemunha Danielly, na noite anterior aos fatos, a qual teria lhe dito que seu tio agrediu a ela e seu namorado, o representado Deivison, por tê-los surpreendido em um momento de intimidade em sua casa.
Segundo a testemunha Samuel, Danielly disse que estava com muita raiva do seu tio e que, por querer vingança, chamaria “os guris” para baterem nele.
Acrescentou que Danielly dormiu em sua casa e que, na manha do dia dos fatos, os representados Deivison, José Algusto (vulgo “Dedé”), Laender (vulgo “Mascateiro”), Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”), Edvaldo Junior (vulgo “Caxarinha”) e David (vulgo “Juninho”), ali compareceram procurando por informações acerca da localização da vítima. Relatou que Danielly os informou que o ofendido estava em sua casa.
Samuel esclareceu que os representados, mencionados no parágrafo anterior, saíram e retornaram, pouco tempo após, trazendo consigo o ofendido, mandando que deixasse a sua casa, o que foi obedecido.
Arrazoou que os representados permitiram, apenas, que Danielly permanecesse no local e, inclusive, fizeram um vídeo onde ela teria dito que poderiam bater no ofendido até a morte.
Confirmou que os representados Deivison, José Algusto (vulgo “Dedé”), Laender (vulgo “Mascateiro”), Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”), Edvaldo Junior (vulgo “Caxarinha”) e David (vulgo “Juninho”) bateram na vítima, sendo possível escutar, da rua, os seus gritos de socorro.
Superada a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria, conclui-se que a decretação da custódia cautelar dos representados é medida que se impõe.
In casu, a prisão preventiva é necessária para assegurar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos apurados no inquérito de origem e narrados na representação, revelada, especialmente, pelo modus operandi, em princípio, empregado na execução do delito.
Neste contexto, os fatos apurados até o presente momento indicam que os representados, decidiram punir a vítima por ela ter se envolvido em um desentendimento, na noite anterior, com a testemunha Danielly e com o representado Deivison.
Para tanto, segundo consta, teriam invadido o quintal da casa da testemunha Samuel e determinado que este deixasse o local para, então, dar início às agressões contra a vítima.
É relevante destacar que as condutas atribuídas aos investigados exprimem concreta gravidade, porquanto estes, em tese, teriam se reunido, cercando o ofendido, mandando que se deitasse no chão para que fosse agredido com pauladas, o que justifica a decretação da medida excepcional.
Ademais, em relação aos representados José Augusto (vulgo “Dedé”), Laender (vulgo “Mascateiro”), Matheus de Almeida (vulgo “Playboy”), e Yago Felipe (vulgo “Nego Drama”), é reforçada a necessidade de resguardar a ordem pública das respectivas renitências delitivas, já que ostentam antecedentes (extratos anexos).
(...)
Deste modo, a gravidade concreta, aliada ao fato dos representados terem obrigado a testemunha Samuel a deixar o seu domicílio para que ali pudessem cometer o crime, revelam a periculosidade dos investigados e evidencia o perigo gerado pelo eventual estado de liberdade de todos, assim como ser insuficiente e inadequada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Por fim, ao delito imputado é cominada pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o que afasta o impedimento do art. 313, I, do CPP.” (Decreto preventivo – pag. 161/165-PDF).
Primeiramente, deve ser destacado que a prisão preventiva não afronta o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), haja vista que não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Quanto ao decreto preventivo, os elementos e circunstâncias observados nos fundamentos da autoridade judiciais de origem, ao menos nesta fase de análise cognitiva, deve prevalecer pois foram bem justificadas para a custódia não só do paciente como dos demais corréus, para a necessidade de se acautelar a ordem pública não só pela gravidade concreta da conduta empregada mas também porque o ato ilícito decorre dos indícios de atuação de facção criminosa (CV).
Deve-se relembrar que as teses levantadas pela impetrante, quanto a ausência de individualização da conduta do paciente, não se vislumbra da decisão atacada, porquanto há no decreto cautelar de forma clarividente, a materialidade e os indícios suficientes da autoria, e os motivos pelos quais foi tirada a vitima, elementos legítimos para o decreto preventivo, ao menos nesta fase preliminar do writ, o que será melhor analisado com a chegada das informações.
No tocante aos predicados pessoais, tais, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva, ainda mais em sede de liminar, quando devidamente justificada (STJ, RHC 119881 / SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019), fato incontroverso diante do Enunciado Criminal 43 deste Tribunal: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
Por fim, a pretensão de aplicar medidas cautelares, outrossim, não vislumbro serem adequadas ou suficientes neste momento.
Assim, impossível de se decidir, em sede liminar, pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, quando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos.
Portanto, os elementos, neste momento, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c